Tribunal: TJPA
Processo: 0806214-46.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806214-46.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: RENAN ALMEIDA DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

JUÍZO DE ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0806214-46.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADO: RENAN ALMEIDA DE FARIAS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INAUDITA ALTERA PARTE. AUSENCIA DE CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DO CONTRADITÓRIO. ARTIGO 311, II E III E 701 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IRREVERSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. A UNIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 2358292 - Pág. 1 - 9) em face da Decisão monocrática (ID 2266419 - Pág. 1 - 3) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos de Agravo de Instrumento interposto (ID 2001578 - Pág. 1 - 12), em face de decisão liminar proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível de Belém, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência antecipada inaudita altera parte, para declarar a resilição judicial do contrato de promessa de venda e compra firmado com as rés a partir da data da propositura da ação, determinando ainda que a ré se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, bem como de realizar cobranças provenientes de débitos posteriores à data da declaração do distrato.

Em suas razões, o Agravante (ID 2358292 - Pág. 1 - 9), pugna pela reforma da decisão agravada por suposto error in judicando. Suscita preliminar de nulidade da decisão por ofensa ao princípio do contraditório substancial e à vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 7º, 9º e 10). No mérito, em suma, defende a impossibilidade de concessão de tutela satisfativa, diante do perigo de irreversibilidade do provimento jurisdicional.

Assim, requer o provimento do Recurso e o prequestionamento por suposta violação à lei federal, contida no artigo 273, 461 e 461-A do Códex, e artigo 14, § 3º, e 84, §§ 3º e 4º, estes do Código de Defesa do Consumidor e artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Em sede de contrarrazões a Agravada requer a manutenção integral da Decisão agravada (ID 2548984 - Pág. 1 - 6)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade
, conheço do Agravo Interno e passo à análise das razões recursais.

Cuida-se de Agravo Interno contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos de Agravo de Instrumento interposto por Construtora Leal Moreira Ltda e outros em face de decisão liminar que concedeu parcialmente a tutela de urgência para declarar a resilição judicial do contrato de promessa de venda e compra firmado com as rés a partir da data da propositura da ação, determinando ainda, que a ré se abstenha de inscrever o nome da parte autora em qualquer cadastro de restrição ao crédito ou de inadimplentes, bem como de realizar cobranças provenientes de débitos posteriores à data da declaração do distrato.

Preliminar

As agravantes suscitam preliminar de nulidade da decisão, considerando o deferimento liminar. Argumenta que excetuando-se as hipóteses previstas no art. 9º, a regra a ser seguida pela atividade jurisdicional é de que nenhuma decisão pode ser proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ainda que se trate de matéria que o juiz deve conhecer de ofício, sob pena de nulidade.

Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 9º do Código de Processo Civil, a regra do contraditório substancial é excepcionada nos casos de tutela provisória de urgência, nas hipóteses de tutela de evidência previstas nos incisos
II e III do artigo 311 e, no caso de decisão prevista no artigo 701
.

No caso em apreço, o pedido que originou a Decisão agravada se insere na hipótese de tutela provisória de urgência, razão pela qual não se vislumbra a necessidade de prévia manifestação da parte contrária.

Rejeito a preliminar.

Mérito

No que tange à irreversibilidade da medida a obstar a concessão da tutela antecipada, digo que o Recorrente restringe suas alegações em argumentos generalizados, citando o dispositivo legal que prever tal instituto jurídico sem defender de forma clara, concreta e objetiva por que os efeitos da medida liminar combatida é irreversível.

Ademais, não se pode suspender a referida medida liminar, sob o argumento genérico da irreversibilidade da decisão, tendo em vista que maiores danos sofreria a parte consumidora, hipossuficiente economicamente, em arcar mensalmente com despesas referentes a prestações de um imóvel que não lhe foi entregue, ainda correndo o risco de ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, diante da carência de argumentos concretos a impugnar os fundamentos da decisão combatida, torna-se desnecessário o lançamento de novos argumentos, além daqueles lançados na Decisão, ora agravada.

Nessa toada, entendo que a pretensão de suspensão dos efeitos da tutela provisória deferida na origem não encontra guarida, ante a não configuração, em favor das Agravantes, dos requisitos insculpidos no Parágrafo único do art. 995 do CPC, quais sejam: o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO PRESENTE. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS.

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. A decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao AI nº 70084309202 merece prevalecer, na medida em que nenhum fato novo e relevante foi trazido pela parte agravante. A apreciação da questão deve ser conduzida nos moldes do que regulamenta o § 1º, do artigo 1.021 do atual CPC, razão pela qual o recurso não merece provimento, uma vez que não houve uma melhor impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada. Enfim, carente de fatos novos para gerar modificação da decisão objeto de agravo interno. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. (TJ-RS - AGT: 70084369834 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 26/11/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2020)

DO PREQUESTIONAMENTO

O Requerido requer o prequestionamento da matéria no que se refere a possível violação dos art. 273, 461 e 461- A do Códex, e artigo, 14 §3º, e 84 §§3º e 4º, estes do Código de Defesa do Consumidor e artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República. Porém, sequer menciona qual a parte da DECISÃO foi negado vigência ou afrontado os determinados dispositivos legais, o que torna inviável a sua apreciação.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui firme o entendimento de que a alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplica-se na hipótese a Súmula 284 do STF, que dispõe que não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1569294 RJ 2019/0249155-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)

Por todo o exposto, conheço do Agravo Interno, porém nego provimento, mantendo a Decisão de indefere o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém-PA, _______/____________________/________

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2021